Tribunal: TJDFT
Processo: 0709521-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. MANUTENÇÃO PROTESTO E RESTRIÇÃO NO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. ADSTRIÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Resta configurada a falha na prestação de serviços ofertados pelo requerido no momento em que manteve o protesto do título, bem como inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, apontando como débito cédula de crédito quitada através de renegociação.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o "dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato".
3. Da ponderação do conjunto probatório constante dos autos, levando ainda em consideração as peculiaridades da situação narrada, forçoso reconhecer que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso provido. Sentença reformada. Sem fixação de honorários recursais.